Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (AGRAVANTE), BRASIL FERTILIZANTES E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 38.226.805/0001-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES CAPISTRANO - CPF: 496.064.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISSON RICARDO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 097.653.318-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE INDEFERIDA. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento
em razão da deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e concessão de prazo para recolhimento do preparo não atendido pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, §4º, do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato de interposição ou, intimado, recolhê-lo no prazo legal, sob pena de deserção.

4. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para recolhimento, a inércia da parte caracteriza descumprimento de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O não recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, acarreta a deserção do recurso. 2. Não há formalismo excessivo quando oportunizada a regularização do preparo e a parte permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 101, §2º, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1001328-61.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão quenão conheceu do Recurso
em virtude da deserção.

O agravante aponta
error
in procedendo

e
excesso de formalismo
na decisão monocrática
.

Reitera o pedido de gratuidade de justiça e requer a reconsideração da decisão
, destacando que a
verba discutida possui natureza alimentar, pois se refere a honorários advocatícios
.

Subsidiariamente,
pede
a flexibilização do entendimento adotado, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §4º, do art. 1.007, do CPC estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Neste caso,
o agravante formulou pedido de
gratuitidade
de justiça
, que foi indeferido,
e concedido o prazo de cinco dias para que efetuasse o preparo, mas não cumpriu a determinação.

Desse modo, como o preparo não foi efetuado no prazo legal,
o Recurso
não podia ser conhecid
o
, ante a deserção
(
arts
. 101, §2º e 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT).

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

(TJMT– AP 1001328-61.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026